Tribunal: TJMT
Processo: 1053633-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053633-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON MARINHO DA CRUZ - CPF: 208.468.431-53 (APELANTE), WALLINEY RODRIGUES FIRMINO - CPF: 051.927.321-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA OLX. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. REVELIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais fundada em golpe virtual (“golpe da OLX”), julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de inexistência de prova do nexo causal entre o réu, titular da conta bancária destinatária do depósito de R$ 15.000,00, e a fraude praticada por terceiros, não obstante a revelia decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o titular de conta bancária que recebe valores oriundos de golpe virtual deve restituí-los com fundamento no enriquecimento sem causa, ainda que não comprovada sua participação direta na fraude; (
ii
) estabelecer se a revelia e a prova do depósito são suficientes para ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, nos termos do
art
. 344 do CPC, especialmente quando corroborada por prova documental do depósito realizado na conta do réu.

4.
O recebimento de R$ 15.000,00 na conta do réu, sem demonstração de causa jurídica legítima que justifique a transferência, configura acréscimo patrimonial indevido à custa do autor.

5.
O enriquecimento sem causa, previsto no
art
. 884 do Código Civil, prescinde da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do enriquecimento injustificado.

6.
A inércia do réu, que não apresentou qualquer justificativa para o recebimento dos valores nem alegou ter sido vítima de fraude ou ter restituído a quantia, reforça a ausência de justa causa para a manutenção do numerário.

7.
A jurisprudência da 4a Câmara de Direito Privado do TJMT admite a responsabilização do titular da conta que recebe valores provenientes de golpe virtual, seja por participação direta, seja por disponibilização da conta a terceiros.

8.
A condenação por danos morais exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, com comprovação do elemento subjetivo, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

9.
A revelia não supre, por si só, a prova do dolo ou da culpa grave necessária à responsabilização por danos morais, sobretudo quanto a elementos subjetivos.

10.
A distinção entre o presente caso e precedente citado pelo apelante justifica-se pela ausência, nestes autos, de confissão ou prova de que o réu tenha emprestado conscientemente sua conta a terceiros, inexistindo violação à isonomia ou à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

O titular de conta bancária que recebe valores provenientes de golpe virtual deve restituí-los quando não comprova causa jurídica legítima para o ingresso do numerário, nos termos do
art
. 884 do Código Civil.

A restituição fundada em enriquecimento sem causa prescinde da demonstração de dolo ou culpa do beneficiário.

A condenação por danos morais exige prova do elemento subjetivo, não sendo a revelia suficiente para suprir a demonstração de dolo ou culpa grave.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 344, 85, §14, e 98, §3o; CC,
arts
. 186, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1008597-22.2018.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024, pub. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1053633-60.2024.8.11.0041

EDSON MARINHO DA CRUZ

X
WALLINEY RODRIGUES FIRMINO

RELATÓRIO

E
minentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por EDSON MARINHO DA CRUZ, com o fito de reformar a sentença (ID.
344943391
) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de WALLINEY RODRIGUES FIRMINO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que, apesar da revelia, não havia prova concreta da participação do réu na fraude narrada, não sendo o depósito em sua conta suficiente para estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Em suas razões recursais (ID.
344943394
), o apelante alega, em síntese, que:
a) há contradição entre a sentença proferida nestes autos e decisão do mesmo magistrado em caso análogo (Processo n.o 1036606-35.2022.8.11.0041), onde condenou a ré que admitiu ter "emprestado a conta" a terceiros; b)
a
revelia do réu, somada à prova material do depósito, deveria gerar presunção de veracidade dos fatos narrados; c) configura-se enriquecimento sem causa, pois o dinheiro saiu da conta do apelante e entrou na conta do apelado sem causa jurídica legítima; d) a sentença impôs ao autor, idoso e hipossuficiente, uma "prova diabólica" ao exigir a demonstração do conluio subjetivo entre estelionatários
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil do titular de conta bancária que recebe valores provenientes de golpe virtual, especificamente no caso conhecido como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário".

Como relatado, na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Edson Marinho da Cruz em face de
Walliney
Rodrigues Firmino, em razão de golpe sofrido pelo autor na tentativa de aquisição de um veículo anunciado na internet. O autor transferiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta bancária do réu, acreditando estar adquirindo um veículo FIAT Strada Fire Flex. Após constatar a fraude, ajuizou a presente demanda buscando ressarcimento.

O réu, devidamente citado por oficial de justiça, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Não obstante, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o simples fato de o depósito ter sido realizado em conta de titularidade do réu não seria suficiente para estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização civil.

De início, cumpre destacar que, embora a revelia não implique automática procedência dos pedidos, seus efeitos não podem ser ignorados, especialmente quando corroborados por elementos probatórios concretos.

No caso em apreço, há prova material do depósito na conta do réu (
Id. 344943370
), o que, somado à presunção de veracidade decorrente da revelia, constitui conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento quanto ao recebimento dos valores.

O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Embora tal presunção seja relativa, no caso concreto, não há qualquer elemento que a afaste quanto ao fato objetivo do recebimento dos valores. Pelo contrário, a prova documental do depósito a corrobora.

O cerne da questão, no entanto, não reside propriamente na responsabilidade civil subjetiva por ato ilícito (
arts
. 186 e 927 do CC), que exigiria a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, mas sim no instituto do enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil:

"
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
."

No caso em tela, o réu recebeu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em sua conta bancária, valor proveniente do patrimônio do autor, sem qualquer causa jurídica que justificasse tal transferência. Não houve venda, prestação de serviço, doação ou qualquer outra relação jurídica lícita entre as partes que legitimasse o recebimento desses valores.

O enriquecimento sem causa prescinde da demonstração de culpa ou dolo do enriquecido. Basta a comprovação de que houve acréscimo patrimonial injustificado à custa de outrem. Trata-se de instituto autônomo de responsabilidade civil, fundado no princípio da vedação ao locupletamento ilícito.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de responsabilizar o titular da conta bancária que recebe valores provenientes de golpes virtuais, conforme precedente desta 4a Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO "GOLPE DA OLX" OU "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO") – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA ASSUMIU POR COMPLETO – RESPONSABILIDADE CIVIL E SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não prospera o argumento dos requeridos de que não agiram de má-fé na relação negocial, pois não se cercaram dos cuidados mais básicos que se espera deste tipo de negociação jurídica. Assumiram por completo o risco do negócio. Ainda que não comprovada a participação ativa dos demandados no golpe, estes contribuíram (e muito) para que a fraude acontecesse, pois "emprestaram" a conta bancária para que terceiros recebessem o dinheiro. Essa circunstância, em particular, revela a nítida má-fé dos requeridos. Respondem solidariamente por prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora, máxime porque não se cercaram dos cuidados básicos para a espécie de relação jurídica
”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085972220188110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:
31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

Seguindo essa linha de entendimento, o titular da conta bancária deve restituir os valores recebidos indevidamente, seja porque participou diretamente da fraude, seja porque disponibilizou sua conta para que terceiros a utilizassem em esquema fraudulento. Em ambas as hipóteses, não há causa jurídica legítima para a manutenção dos valores em seu patrimônio.

No caso concreto, o réu, devidamente citado, optou por não apresentar qualquer justificativa para o recebimento dos valores. Não alegou desconhecimento da operação, não demonstrou ter sido vítima de clonagem de conta, não comprovou ter restituído os valores ao verdadeiro autor do golpe. Simplesmente permaneceu inerte.

Tal postura reforça a conclusão de que não há justa causa para a manutenção dos valores em seu patrimônio, impondo-se a restituição ao autor para evitar o enriquecimento ilícito.

Quanto aos danos morais, contudo, a situação exige maior cautela.

A responsabilidade civil por danos morais, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa de: (a) conduta ilícita (comissiva ou omissiva); (b) dano; e (c) nexo causal entre a conduta e o dano. Tratando-se de responsabilidade subjetiva, é necessário, ainda, o elemento subjetivo, consistente em dolo ou culpa.

No caso em apreço, embora seja incontroverso que o autor sofreu dano moral em razão do golpe sofrido – considerando-se sua condição de pessoa idosa, a perda de economias provenientes da venda de seu veículo anterior e a frustração de suas expectativas –, não restou suficientemente demonstrado o nexo causal entre a conduta do réu e esse dano moral.

Para que o réu fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais, seria necessário comprovar que ele agiu com dolo (participando ativamente do golpe) ou, no mínimo, com culpa grave (disponibilizando conscientemente sua conta para que terceiros a utilizassem em atividades ilícitas).

A revelia, por si só, não é suficiente para suprir essa prova quanto ao elemento subjetivo. Embora gere presunção de veracidade dos fatos alegados, tal presunção deve ser aplicada com maior cautela quando se trata de elementos subjetivos como o dolo ou a culpa, especialmente em se tratando de condenação por danos morais.

Diferentemente do enriquecimento sem causa, que prescinde da demonstração de culpa ou dolo, a responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação desses elementos subjetivos. E, no caso concreto, não há prova suficiente de que o réu tenha agido com dolo ou culpa grave.

Não se pode descartar a hipótese de que o réu tenha sido, ele próprio, vítima de golpe (como nos casos de clonagem de conta ou de "empréstimo" de conta mediante promessa de vantagem), ou que tenha disponibilizado sua conta sem ter conhecimento de que seria utilizada em esquema fraudulento.

Embora tais circunstâncias não afastem sua obrigação de restituir os valores recebidos indevidamente (enriquecimento sem causa), podem afastar a responsabilidade por danos morais, que exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa.

Nesse sentido, a jurisprudência tem distinguido a obrigação de restituir valores (fundada no enriquecimento sem causa) da obrigação de indenizar danos morais (fundada na responsabilidade civil subjetiva), exigindo maior rigor probatório para esta última.

Cabe analisar, neste ponto, a alegação do apelante de que haveria contradição entre a sentença proferida nestes autos e decisão do mesmo magistrado em caso análogo (Processo n.o 1036606-35.2022.8.11.0041), proferida na mesma data.

Segundo o apelante, naquele processo, o mesmo juiz condenou a ré
Adrielly

Kamile
Silva Bezerra, que admitiu ter "emprestado a conta" a terceiros, ao pagamento de danos materiais e morais, enquanto nestes autos absolveu o réu revel.

Embora o argumento seja relevante sob a perspectiva da segurança jurídica e da isonomia, é importante ressaltar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades probatórias.

O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a situações que apresentem elementos distintivos relevantes.

No caso paradigma mencionado pelo apelante, a ré compareceu ao processo e confessou ter "emprestado a conta" a terceiros, o que configurou admissão expressa de conduta negligente. Tal confissão constituiu elemento probatório relevante quanto ao elemento subjetivo (culpa grave), essencial para a configuração da responsabilidade civil por danos morais.

No presente caso, diferentemente, o réu permaneceu revel, não havendo confissão ou qualquer outro elemento probatório que demonstre sua participação consciente no esquema fraudulento ou sua negligência ao disponibilizar a conta para terceiros.

Essa distinção probatória justifica o tratamento jurídico diferenciado quanto aos danos morais, não havendo violação aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica, mas sim aplicação do direito conforme as peculiaridades de cada caso concreto.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu/apelado a restituir ao autor/apelante o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (agosto de 2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo a improcedência quanto aos danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada uma. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor do pedido de danos morais
, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao autor, em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida, nos termos do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026